Tribunal: TJES
Processo: 0907113-76.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0907113-76.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON FALEIA FIGUEIREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990) à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia: (i) a anulação do Júri por suposta contrariedade manifesta à prova dos autos; (ii) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) o direito de recorrer em liberdade; (v) a concessão de assistência judiciária gratuita, e; (vi) a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) avaliar a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade; (v) apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, e; (vi) fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios consistentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, conforme a soberania de seus veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII). A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade (premeditação do crime), conduta social (agressividade em ambiente familiar), circunstâncias do crime (período noturno) e consequências do crime (orfandade e desamparo de filhos menores), conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. A agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do Código Penal) foi corretamente aplicada, considerando-se que a vítima foi surpreendida sem possibilidade de defesa, corroborado por depoimentos e ausência de lesões típicas de tentativa de defesa no laudo de exame cadavérico. A manutenção da prisão preventiva é legítima, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em razão da persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, especialmente o
periculum libertatis
. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado na fase de execução da pena, conforme o art. 804, do Código de Processo Penal, e o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, não havendo elementos suficientes nos autos para comprovar a hipossuficiência do apelante. O defensor dativo faz jus à percepção de honorários advocatícios, conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por analogia, sendo fixada quantia proporcional ao trabalho realizado na seara recursal, a ser paga pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e III; CPP, arts. 155, 387, § 1º, e 593, III, "d"; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 98, § 3º; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 134491 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018. STJ, AgRg no HC 678.655/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021. STJ, HC 645.285/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/03/2022. TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 23/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0907113-76.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON FALEIA FIGUEIREDO

Advogado(s) do reclamante: FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal,
interposto por

Robson Faleia Figueiredo
,
contra a r. sentença
i
d.
11191726
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
4
, que:

“
Consta do inquérito Policial no 157/09 anexo, que serve de base a presente, que no dia 19 de junho de 2009, por volta das 22hl5rnin, no bairro Juparanã, Linhares-ES, denunciado, com
ani
m
us necandi
, utilizando-se de uma faca não apreendida, desferiu golpes contra a vítima Silmara Fraga da Silva Pratti, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 26, que foram a causa efetiva de sua morte.

Depreende-se que a pós o delito o denunciado evadiu-se do local.

Noticia-se que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por mais de 04 (quatro) anos e do relacionamento nasceu uma criança do sexo feminino. Informa-se que houve a separação, mas o acusado não aceitava e segundo consta passou a ameaçar a vítima com frequência e que no dia do crime esteve com a ex-mulher antes do almoço a fim de apanhar documento da filha comum.

Salienta-se que foi um crime praticado por motivação torpe, pois o denunciado praticou o delito porque não aceitava a separação conjugal e estava enciumado porque soube que a vítima, objetivando reconstruir sua vida afetiva, encontrava-se namorando outro rapaz no bairro onde residia e, então, resolveu vingar-se [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou
o
recorrente pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos
I
e I
II,
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990,
à pena de
30
(
trinta) anos
de reclusão
,
em regime inicial
fechado.

Em
razões recursais
apresentadas
no id.
11191729
, a defesa requer:
i)
a anulação do Júri, sob a argumentação de que a decisão teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, notadamente em razão da ausência de indícios de autoria por parte d
o
recorrente;
ii)
s
ubsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal,
argumentando ausência de provas especialmente quanto à culpabilidade do agente
;
iii)

o decote da agravante
do recurso que dificultou a defesa da vítima
;
iv)

seja assegurado o direito de recorrer em liberdade;
v)
seja
deferida assistência judiciária gratuita em favor do apelante;
vi)
e sejam
arbitrados honorários pela atuação d
o
defensor dativ
o.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição,

necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de
Linhares
.

Quanto ao pleito de absolvição formulado pela defesa d
o
apelante,
entendo que não merece prosperar,
pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está cabalmente comprovada por meio do
Boletim
Unificado de fls. 07/08
,

do
Laudo de Exame Cadavérico de fls.
30, e do Relatório de Conclusão de Inquérito Policial de fls. 31/33
.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

A genitora da vítima, Maria Terezinha Fraga da Silva, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 15/16 dos autos físicos), declarou que estava no local na hora do crime e ouviu sua filha pedindo por socorro, sendo que, ao chegar para socorrê-la, a vítima teria expressamente indicado que o ora recorrente foi o autor do crime. Narrou, ainda, que morava no mesmo quintal que a sua filha, já tendo escutado as brigas do casal quando ainda coabitavam. Salientou que o acusado esteve na residência da vítima pela manhã para pegar um documento da filha que tem em comum, tendo a vítima narrado para a declarante naquela tarde que ele a teria tratado com ignorância, chegando a jogar documentos nela. Por fim, relatou ter tomado conhecimento que o acusado tinha ciúmes de sua filha, eis que ela teria iniciado outro relacionamento após a separação. Confira-se:

“
sobre o crime de homicídio que vitimou sua filha SILMARA FRAGA DA SILVA, no dia 19 de junho de 2009, por volta dos 22:15, no bairro Juparanã, Linhares-ES; Informando que estava no local no dia dos fatos; quando por volta do horário do crime ouviu um grito de sua filha SILMARA, pedindo socorro, ferida no peito e no braço, com muito sangue por toda a roupa e corpo; Que imediatamente sua filha SILMARA foi socorrida por um dos filhos da depoente e encaminhada ao Hospital HGL e logo após transferida para o Hospital Rio Doce; Que no momento que pediu socorro sua filha SILMARA disse que o Autor do crime seria ‘ROBSON’, proferindo a seguinte frase: ‘MAMÃE, FOI ROBSON QUEM ME FUROU’; Que ‘ROBSON’ no dia do crime, antes do almoço esteve na casa do Vítima, com objetivo de pegar um documento do filho de SILMARA, fruto do relacionamento com ‘ROBSON' Que mais tarde, já ha noite, o Indiciado novamente retornou a casa da Vítima, que neste dia suo filha SILMARA lhe relatou que ‘ROBSON’ a tratava com muita ignorância, chegando a jogar os documentos da criança DEISIELE, filha do casal, no chão; Que após este contato, o Indiciado saiu do local e a Depoente não a viu mais; que tem a certeza de que foi ‘Robson’ que assassinou sua filha, pois ela mesma disse, no momento em que estava sendo socorrida; que o nome completo do indiciado é ROBSON FALEIA FIGUEIREDO; que o indiciado e a vítima conviveram por mais de 04 (quatro) anos e deste relacionamento nasceu a neta da Depoente DEISIELE; que quando moravam juntos a depoente cedeu uma casa em seu quintal para moradia do casal; que as vezes ouvia algumas confusões entre o casal, pois ROBSON bebia muito e na maioria das vezes não queria trabalhar; Que por não aguentar mais a convivência com ROBSON, SILMARA resolveu se separar, ficando com a guarda de sua filha; Que após a morte de SILMARA, a depoente tomou conhecimento, por populares, que a Vítima estava sendo ameaçada pelo Indiciado, pois este no aceitava a separação do casal; Que SILMARA estava namorando com outro rapaz do bairro e o ciúme de Robson pode ser a motivação do crime, pois este no aceitava perder SILMARA para outra pessoa; Que ROBSON após cometer o crime está foragido e nunca mais retornou ao Bairro”.

A genitora da vítima prestou nova declaração à fl. 28 dos autos físicos, eis que a sua família passou a sofrer ameaças, em que o ora recorrente afirmava que somente se entregaria para a Justiça após matar mais alguém da família. Vejamos:

“
Que ROBSON FALEIA FIGUEIREDO, autor do delito está ameaçando a declarante de morte, bem como seus filhos; Que o autor disse que só vai se entregar a justiça após matar mais alguém da família da declarante; Que a declarante soube através de terceiros, que o autor do delito está escondido no Córrego Farias; Que a avó do autor está residindo no referido local e ele inclusive antes do delito estava morando com a avó; Que a declarante teme por sua vida bem como de seus familiares haja vista que o autor não está preso, colocando sua vida em risco”.

Nesse particular, destaco que
Maria Terezinha Fraga da Silva
,
faleceu antes do início da instrução do presente feito (conforme
certidão de óbito acostada no id.
11191706
),
de modo que o seu depoimento na esfera policial se consubstancia em prova irrepetível,
hipótese expressamente ressalvada
na parte final d
o art. 155, do Código de
P
rocesso
P
enal.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou
que depoimento produzido na esfera policial deve ser considerado como prova irrepetível,
quando se tratar de caso em que a morte superveniente do declarante impossibilite a reprodução do ato em juízo
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. PRONÚNCIA QUE SE BASEIA EM PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS PRESTADOS APENAS EM SEDE INQUISITORIAL. FALECIMENTO. PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO INDIRETO. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL MILITAR EM SEDE JUDICIAL. VIABILIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se verifica ilegalidade na decisão de pronúncia proferida nos autos, pois fundamentada em prova produzida em inquérito policial e em sede judicial.
2. Na hipótese, as declarações das vítimas em sede inquisitorial têm natureza de prova irrepetível, diante de seus falecimentos.
3. O uso de testemunho indireto prestado judicialmente é admitido para embasar a pronúncia em circunstâncias tais como a do presente caso, em que relatou o policial militar que as já falecidas vítimas apontaram os réus como autores dos disparos de arma de fogo que lhes alvejaram. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 813.150/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)
.

Prosseguindo,
Sivilclei Fraga da Silva,
irmão da vítima, ao ser ouvido em juízo, trouxe relato semelhante da genitora, narrando que a vítima, ao ser socorrida, afirmava o tempo todo que Robson foi o autor do crime. Confira-se:

“
que estava no local no dia; que ela dividia a casa com a mãe do declarante; que estavam todos na sala na hora do acontecido; que é parede com parede; que lembra que ela tinha acabado de sair da casa da mãe e foi para a casa dela; que só ouviram os gritos dela; que ouviram ela falando ‘foi o Robson, foi o Robson, foi o Robson’; que então a pegaram e levaram para o hospital, toda ensaguentada; que a mãe do declarante também estava junto; que no quintal tem um matagal, mas ele sumiu no matagal, pelo fundo do quintal; que o Robson e sua irmã moravam juntos e tiveram uma filha; que a filha tinha 2 anos na época dos fatos; que a filha passou aquele dia com a mãe; que ele levou a filha para passar o dia com a mãe; que a família acredita que foi uma coisa planejada, pois ele deixou a filha passar o dia com a vítima e a noite voltou para matar a vítima; que eles estavam separados; que o Robson morava com os pais dele, próximo a casa da vítima e do declarante, e a vítima morava na casa próxima da sua mãe; que o crime foi a noite; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; [...] que viu só o vulto correndo para o matagal, mas não conseguiram pegar ele não; que pelo que perceberam ele pulou a janela”.

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo, o apelante negou a prática do crime e relatou que o namorado da vítima na época se chama Rubens, aduzindo que a família pode ter se confundido com os nomes.

Em que pese a negativa de autoria em juízo, não foi produzido nos autos qualquer prova no sentido de corroborar a versão por ele apresentada.

Em verdade, os depoimentos da genitora da vítima e do irmão da vítima foram harmônicos no sentido de que, ao atenderem a pedidos de socorro da vítima, se depararam com ela ensaguentada, que informou ter sido Robson o autor das facadas.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a tese de negativa de autoria
não há como prevalecer nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

O apelante pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sentença recorrida teria se baseado em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo a pena aplicada desproporcional.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, II
e IV
, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
25
(
vinte e cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão,
por expressamente consignar a existência de
quatro

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade,
conduta social, circunstâncias
e consequências do crime.

No que concerne à
culpabilidade
,
o magistrado sopesou que o crime foi premeditado, eis que o réu teria ido a casa da vítima já com a faca a seu dispor, o que evidencia a maior gravidade da sua conduta.

R
egistre-se, por oportuno, q
ue
a existência de planejamento e premeditação para a execução do crime
é fundamentação idônea para a exasperação
da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal
.

Nesse sentido, assim já decidiram os Tribunais Superiores:

No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a
autorizar
a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente.
(STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018.).

No caso, quanto ao crime de homicídio, as instâncias destacaram os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). (STJ. HC 614.998/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.).

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura
a ensejar resposta penal superior
(STJ. HC 553.427/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). (STJ. AgRg no REsp 1.883.324/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.).

No presente caso, ao contrário do salientado pela defesa, há nos autos prova quanto à premeditação, circunstância destacada pelo irmão da vítima em seu depoimento em juízo, que narrou que
“
acredita que foi uma coisa planejada, pois ele deixou a filha passar o dia com a vítima e a noite voltou para matar a vítima”
.

Dessa forma,
verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

E
m relação à
conduta social,

foi
consignado na sentença que o réu era pessoa agressiva em seu ambiente familiar, conforme relatado pelas testemunhas ouvidas nos autos.

Diante disso, entendo por acertada a valoração negativa da conduta social do agente, vez que a agressividade do agente em suas relações domésticas
é
elemento apto a fundamentar o aumento da pena-base, o que encontra, inclusive, amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A prática de ameaça e agressões a familiares e o envolvimento com tráfico de drogas motivam a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social.
(STJ. AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

a hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento deturpado e conturbado do acusado na convivência em sociedade,
destacando que a vítima e as testemunhas informaram condutas inadequadas e inoportunas com relação a mulheres da comunidade local e da vizinhança.
(STJ. AgRg no HC 678.655/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Logo, mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Ademais, verific a-se qu e as circunstâncias d
o crime

foram negativadas em razão
de o crime ter sido
executado
durante
o período noturno
,
o que dificulta a apuração do crime
.
Trata-se de fundamentação que encontra amparo na
jurisprudência d
este e. Tribunal de Justiça
. Confira-se:

Na primeira fase, foi sopesada de forma negativa a ambos os acusados apenas as circunstâncias do crime, o que foi feito com base em elementos concretos, em razão da prática do crime em local ermo durante a noite, tendo sido ceifada a vida do esposo de uma das vítimas em sua frente, com utilização de arma de fogo a curta distante sem qualquer chance de reação.

[...]
(TJES, AC 048180010430, Relator: WILLIAN Silva, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).12. Sentença parcialmente reformada.
(TJES; APCr 0001529-20.2017.8.08.0015; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021).

O fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada, em local ermo, o que potencializa a possibilidade de êxito do crime e dificulta a reação e eventual escapatória da vítima justifica a exasperação da pena-base com a ponderação negativa das circunstâncias do crime. [...]" (TJES; APCr 0002807-49.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020).

Dessa forma, verifico ser o caso de manutenção da negativação das circunstâncias do crime.

Por fim,
mostra-se idônea a valoração negativa d
as
consequências do crime
,
uma vez que a
vítima
deixou dois filhos, sendo uma filha de apenas 02 (dois) anos de idade, que ficou desassistida e sem o convívio maternal, aliado ao fato de o próprio genitor ter sido o autor do crime,
o qual
, após os fatos, evadiu-se e ficou foragido por mais de 10 (dez) anos.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
"as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).

Dessa forma,
não há reparo a ser feito na negativação do referido vetor.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada
ao
apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Em relação à segunda fase da dosimetria, a defesa argumenta que não há prova nos autos no sentido de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnando pelo decote da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal.

Não obstante o alegado, a prova dos autos é suficiente a evidenciar que a vítima foi surpreendida no momento dos fatos, sendo relevante anotar que o irmão da vítima, em seu depoimento, narrou que
ela
saiu da casa da sua mãe a noite
e foi para a sua residência,
que ficava ao lado
, momento em que começou a gritar

por socorro. Além disso, conforme destacado na sentença,
o laudo de exame cadavérico não identificou qualquer lesão típica de tentativa de defesa.

Dessa forma,
restou evidenciado nos autos que o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima,
de modo a justificar a incidência da referida agravante.

No que concerne ao pleito de recorrer em liberdade formulado por
Robson Faleia Figueiredo
,

verific
a-se que a prisão do recorrente foi mantida com base no disposto no § 1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória,
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia cautelar foi decretada e, consequentemente mantida por ocasião do édito condenatório,
em razão de terem permanecido inalterados os motivos que determinaram a prisão do apelante,
não h
avendo
constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daquele
s
que fo
ram
preso
s
preventivamente e nesta condição permanece
ram
durante a instrução criminal.

Es
s
a é também a orientação
do colendo Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que

“
não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação.”

(HC 174.506/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA).

Também n
esse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Assim,
mantenho a custódia preventiva
.

Q
uanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,
a defesa pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa do réu o Dr. Felix Cavallini Zandomeneghi – OAB/ES nº 15.208.

Na esteira do entendimento desta
Primeira
Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o Dr. Felix Cavallini Zandomeneghi
– OAB/ES nº 15.208
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputado ao apelante o crime do art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o Dr. Felix Cavallini Zandomeneghi
– OAB/ES nº 15.208
exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o
quantum
de

R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal
, mantidos incólumes os demais termos da sentença,
fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)